Tribunal: STF
Processo: ARE 1400042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - RECOLHIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - PROVIMENTO CONJUNTO Nº 75/2018 – RECURSO DESPROVIDO.



    A decisão não deve ser invalidada por vício de ausência de fundamentação sem a ocorrência de uma das hipóteses delimitadas pelo rol do art. 489, §1º do CPC.



    As despesas processuais são os valores de práticas não tributárias necessárias ao desenvolvimento processual, como delimitado pelo art. 3º, II do Provimento Conjunto nº 75/2018 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMG.



    A Fazenda Pública não é isenta do recolhimento de despesas processuais relativas ao procedimento de intimação eletrônica.



    Não são aplicáveis as disposições previstas na Lei nº 6830/80, especificamente no que tange às isenções à Fazenda Pública, versando os autos sobre Cumprimento de Sentença e não de Execução Fiscal.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, e 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Deste feito, impõe-se observar o conceito técnico de despesas processuais como os valores de práticas não tributárias necessárias ao desenvolvimento processual, delimitado pelo Provimento Conjunto nº 75/2018 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMG, que expressa:Art. 3º Para fins deste Provimento Conjunto:



    I - custas judiciais são os valores devidos pela prática dos atos previstos nas Tabelas A, B e C do Anexo da Lei estadual nº 14.939, de 2003;



    II - taxa judiciária é o valor devido pela prática dos atos previstos na Tabela J da Lei estadual nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que "consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências";



    III - despesas processuais são os valores devidos pela prática dos atos previstos no art. 24 deste Provimento Conjunto, sem exclusão de outras listadas no art. 5º e nas Tabelas D a H do Anexo da Lei estadual nº 14.939, de 2003;



    (...)



    Art. 51. As Fazendas Públicas, se vencidas, responderão pelo recolhimento das despesasprocessuais devidas no curso do processo, mas não adiantadas a qualquer título, salvo se a sentença dispuser em sentido diverso.



    Parágrafo único. O recolhimento referido no caput deste artigo não se aplica aos órgãos daAdministração Direta do Estado de Minas Gerais.



    (...)Art. 69. Nos processos eletrônicos, são devidas:



    (...)



    III - as despesas processuais previstas nas Tabelas D a H do Anexo Lei estadual nº 14.939, de 2003.”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente